Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722114-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA AUXILIADORA GAIO RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de reclamação ajuizada por MARIA AUXILIADORA GAIO, parte autora no processo originário, contra r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0704274-08.2021.8.07.0018, sobre cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo e indeferiu o pedido de expedição imediata de RPV (ID 127206300 dos autos originários). Em suas razões (ID 36972851), a parte reclamante, em síntese, alega que o juiz de origem, ao determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, desconsiderou a decisão da 5a Turma Cível que deu provimento ao recurso no processo n. 0731043-10.2021.8.07.0000, alegadamente de forma contrária ao acórdão proferido no julgamento colegiado. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, e o provimento da reclamação, para determinar ao juízo de origem que dê prosseguimento ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Custas depositadas (ID 36972849 e 36972850). É o relatório. Decido. Conforme art. 87, IX e art. 198, I do RITJDFT, cabe ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo n. 32.159/97), ajuizada por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício/auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal pelo Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Em decisão, o juízo de origem resolveu sobre os valores a serem pagos, ao que o recorrente interpôs agravo de instrumento. Tal agravo de instrumento foi julgado nos seguintes termos (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0731043-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA AUXILIADORA GAIO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1415563 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEFERIDA ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA (ART. 485, V CPC). INEXISTÊNCIA. DISTINÇÃO. TEMAS 733 E 810 DO STF. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, a qual indeferiu os cálculos do valor executado com a aplicação do IPCA-E, mantendo a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. 2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. A Fazenda Pública interpôs Agravo Interno com pedido de reconsideração da liminar recursal deferida e consequentemente negado provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos Exequentes. 3. A incidência de correção monetária configura obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública. O próprio Tema 733/STF ressalva as relações jurídicas de trato continuado quanto ao entendimento da indispensabilidade de Ação Rescisória para reforma da sentença exequenda. Inexistência de ofensa à coisa julgada. 4. Não aplicação do Tema 733/STF no caso dos autos, mas sim do Tema 810/STF e Tema 905/STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. VOTOS (...) Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial, a fim de se aplicar o índice de correção monetária IPCA-E, a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. Sem condenação em honorários. E por se tratar de matéria já analisada no agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Após comunicação dessa decisão pela parte ao juízo de origem, esse decidiu por não prosseguir imediatamente com o cumprimento de sentença, ordenando que se aguardasse até o trânsito em julgado de agravo de instrumento, e indeferindo pedido de expedição imediata de RPV. Segundo a parte reclamante, tal decisão teria infringido a autoridade das decisões do tribunal, autorizando a reclamação, conforme art. 988, II do CPC. Pois bem. Conforme exposto, o acórdão alegadamente descumprido não ordenou o pagamento imediato do RPV. Logo, não houve qualquer descumprimento de ordem da Turma, ou infração à autoridade das decisões do tribunal. Dessa forma, não é hipótese de cabimento da reclamação, conforme art. 988 do CPC. Nesse sentido, precedente jurisprudencial deste Tribunal (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0723017-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) MARIA GENUINA CAETANO MARTINS AGRAVADO(S) JUÍZA DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Acórdão No 1688032 EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A reclamação é medida excepcional, cabível nas hipóteses taxativamente enumeradas no art. 988 do CPC, destinada a preservar a autoridade das decisões e da competência do tribunal, não servindo de sucedâneo recursal, cuja utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. 2. Verificado que o acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em agravo de instrumento manejado no curso de cumprimento de sentença, versou tão somente sobre o excesso de execução, nada mencionando sobre a continuidade da tramitação do feito originário, não há que se falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por conta de determinação do juízo a quo que, na origem, suspendeu o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. Trata-se de providência que se insere na condução do processo, a cargo do juízo da causa, cujo ato não pode ser controlado pela via da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Além disso, consultando o teor do acórdão alegadamente descumprido, verifica-se que não houve decisão sobre tutela provisória. E conforme art. 296, caput e parágrafo único do CPC, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo e durante o período de suspensão do processo. Assim, se o acórdão não tratou da matéria de tutela provisória, vale a decisão concedida anteriormente, ou cabe pedido de concessão ou revisão desta, a ser decidida conforme procedimento previsto no CPC, segundo recurso cabível (por exemplo, conforme dispõe o art. 1.029, §5o do CPC). Dessa forma, caso a parte quisesse tratar sobre a tutela provisória na pendência de trânsito em julgado do agravo de instrumento referido, deveria ter peticionado naqueles autos, e não em reclamação. Consequentemente, verifica-se que a presente reclamação é via processual manifestamente inadmissível para tratar sobre o não pagamento imediato de RPV na pendência do trânsito em julgado sobre os parâmetros aplicáveis ao débito a ser pago. Destaca-se também que a reclamação é instrumento excepcional, e o inconformismo em relação à decisão do juízo de origem seria recorrível por agravo de instrumento. Mais uma vez reforça-se a inadequação da via eleita. Da mesma forma, há precedente jurisprudencial desta Corte nesse sentido (destacamos): Órgão 2a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0722652-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) FABIO PAIXAO DE AZEVEDO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANNA Acórdão No 1695521 EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESE. AÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. 1. A reclamação constitucional é inadmissível quando cabível a interposição de agravo de instrumento, recurso próprio para impugnar decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos de sentença nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. O arbitramento de verba honorária sucumbencial em reclamação é devido quando angularizada a relação processual. 3. Agravos internos desprovidos. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANNA - Relator, ALVARO CIARLINI - 1o Vogal e RENATO RODOVALHO SCUSSEL - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOAO EGMONT, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDOS. DESPROVIDOS. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO o processamento da petição inicial desta reclamação, negando-lhe seguimento, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 87, IX e art. 198, I do RITJDFT. Sem honorários, em virtude do não seguimento da reclamação. Oficie-se o juízo prolator da decisão reclamada, comunicando-o da presente decisão. Intimem-se as partes. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de julho de 2023